Tribunal: TJDFT
Processo: 0707046-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DEFENSIVA QUANTO À MATERIALIDADE E À AUTORIA DO CRIME. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. 2a FASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPROCEDENTE. ADMISSÃO DE QUE A DROGA ERA PARA CONSUMO PESSOAL E DE PROPRIEDADE DE TERCEIRA PESSOA. SÚMULA N. 630 DO STJ. REVISIONAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o juiz, na fixação da pena, considerará a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única. Entretanto, tratando-se de quantidade expressiva de entorpecente (1.681,9g), mesmo se tratando de baixo potencial lesivo (maconha), possível a exasperação da pena-base.

2. Improcedentes o pleito de reconhecimento da confissão espontânea no crime de tráfico de drogas quando o réu não reconhece a prática do delito, a teor da Súmula n. 630 do STJ, e afirma que os entorpecentes encontrados em sua posse eram destinados ao seu consumo pessoal e que apenas estava guardando a droga para terceira pessoa.

3. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.